Tribunal: TJDFT
Processo: 0023718-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023718-95.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: KARINA CALDEIRA DO NASCIMENTO, RYALCK TECNOLOGIA ALL IN ONE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n 10.931/2004. Por força do art. 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal. 2. Nos termos do parágrafo 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. 3. Dessa forma, não localizados bens passiveis de penhora, o processo é suspenso pelo prazo de 1 (um) ano e, após o seu decurso, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, a qual somente se interrompe com a efetiva constrição de bens penhoráveis, nos termos do parágrafo 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil e também do Tema 568 de Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido O recorrente aponta violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição, ao argumento de que incidiria, in casu, o prazo de 5 (cinco) anos, porquanto se trataria de cobrança de dívida líquida proveniente de contrato particular, razão pela qual seria inaplicável o prazo prescricional trienal prevista no artigo 206, §3o, inciso VIII, da Lei Subjetiva Civil. Ademais, assevera que não teria havido intimação pessoal do credor para manifestação prévia, razão pela qual não haveria que se falar no decurso do lapso temporal intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Por força do art. 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do art. 70 do Decreto no. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal. Com efeito, nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (ID 59671406 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, entendo estarem presentes os requisitos legais para declaração da prescrição. Explico. Da leitura dos autos, verifica-se que em 09/05/2018, foi determinada a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, § 1°, do Código de Processo Civil. Assim, a suspensão se encerrou em 09/05/2019, momento no qual passou a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4°, do Código de Processo Civil. Como se nota, na espécie, o termo inicial do prazo prescricional deu-se em 09/05/2019, isto é, após o transcurso de um ano da suspensão do processo. Sendo assim, a prescrição intercorrente ocorreu em 09/05/2022, devendo ser acrescido, ainda, do prazo de suspensão de 141 (cento e quarenta e um) dias ante o disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, findando-se, portanto, em 27/09/2022. Portanto, incide a prescrição intercorrente no caso concreto, conforme legislação supra mencionada. Em relação à alegação do autor acerca da necessidade de intimação pessoal, razão não lhe assiste. O enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, dispõe sobre o início automático da prescrição intercorrente, após o término do período de suspensão. Tal encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial n.1604412/SC, o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze expressamente consignou que“ não se pode afirmar que o NCPC modificou o tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar – aliás, em absoluta consonância com o instituto – a desnecessidade de intimação do exequente, para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente”. Dessa forma, não localizados bens passiveis de penhora, o processo é suspenso pelo prazo de 1 (um) ano e, após o seu decurso, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. Assim, não merece reparos a Sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução do mérito (ID 59671406 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024